Tribunal: TJES
Processo: 5000035-41.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-41.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: J DE JESUS - OXE! AVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃ
O POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
T
EMA 1.184 DO STF.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS CUMULATIVOS. MOVIMENTAÇÃO ÚTIL CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marechal Floriano contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, por ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pelo Tema 1.184 do STF para a extinção da execução fiscal, especificamente quanto à ausência de movimentação processual útil por período superior a um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, exige a presença simultânea de três requisitos: valor inferior a R$ 10.000,00; ausência de citação ou de bens penhoráveis; e ausência de movimentação útil por mais de um ano.

4. A análise dos autos demonstra que o Município exequente promoveu diligências concretas, peticionando nos autos com a indicação de novo endereço para citação do executado, o que configura movimentação útil e afasta a inércia ou a falta de interesse de agir pressuposta na norma de regência, impedindo a extinção prematura do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Para a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos, não se caracterizando a falta de interesse de agir quando houver movimentação útil do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
em face da sentença de id. 16841016 integrada por decisão de embargos de declaração de id. 16841018, que, nos autos da
execução fiscal
movida por ele em face de
J DE JESUS - OXE! AVES
, julgou extinta a demanda com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547 do CNJ.

Em suas razões (id. 16841020), aduz a parte apelante, em síntese, que i) não estão preenchidos os requisitos cumulativos para extinção do feito, pois este não estava paralisado por falta de movimento útil por mais de um ano; ii) deve ser preservada a autonomia federativa do ente público e de sua legislação específica (Lei nº 2.058/2019), que estabelece o valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000035-41.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: J DE JESUS - OXE! AVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
em face da sentença de id. 16841016 integrada por decisão de embargos de declaração de id. 16841018, que, nos autos da
execução fiscal
movida por ele em face de
J DE JESUS - OXE! AVES
, julgou extinta a demanda com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547 do CNJ.

Em suas razões (id. 16841020), aduz a parte apelante, em síntese, que i) não estão preenchidos os requisitos cumulativos para extinção do feito, pois este não estava paralisado por falta de movimento útil por mais de um ano; ii) deve ser preservada a autonomia federativa do ente público e de sua legislação específica (Lei Municipal nº 2.058/2019), que estabelece o valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal.

Pois bem.

A tese fixada no Tema 1.184 é clara ao estabelecer que: “
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

No caso em tela, observa-se que o Município de Marechal Floriano, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.058, de 26 de março de 2019, cujo artigo 1º fixava valor mínimo para fins de dispensa de cobrança judicial relativo a crédito fiscal inscrito em Dívida Ativa.

A presente execução, todavia, fora ajuizada em 28 de fevereiro de 2019, antes, portanto, da edição da mencionada lei municipal, razão pela qual revela-se aplicável ao presente caso o Tema 1184, STF e a Resolução 547/2024 CNJ.

Nos termos do § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, são três os requisitos cumulativos para a extinção: (i) valor da execução inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento; (ii) ausência de citação válida ou, se citado, não localização de bens penhoráveis; e (iii) ausência de movimentação processual útil por período superior a um ano.

Na oportunidade, não se verifica o preenchimento simultâneo de todos os requisitos, o que obsta a extinção do feito.

Isto porque, o terceiro requisito, atinente à ausência de movimentação útil há mais de um ano, não restou configurado. A análise dos autos revela que o Município exequente não se manteve inerte, tendo promovido diligências concretas na tentativa de localizar o devedor.

Inclusive, em 24 de janeiro de 2024, o exequente protocolou petição (id. 16841013) indicando novo endereço para citação do executado. E, em 24 de abril de 2024, o Município reiterou o pedido, alertando que a petição anterior contendo o endereço para citação encontrava-se pendente de apreciação judicial. A despeito disso, sobreveio sentença extintiva em 01 de agosto de 2024.

Assim, cabe concluir que não ocorreu paralisação do feito por período superior a um ano, tendo a Fazenda Pública impulsionado-o com a indicação concreta de diligências para promover a citação do executado, revelando-se a movimentação útil que afasta a extinção por ausência de interesse de agir neste momento.

Desta forma,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)